Tribunal: TJPA
Processo: 0809270-40.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809270-40.2017.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: PABLO HENRIQUE MORAIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA PARA MODULAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
DECISÃO UNÂNIME.

I – Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatório o reexame necessário contemplado pelo artigo 475, § 2º, do Código de Processo Civil.

II- Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Pablo Henrique Morais da Silva, na qual conta que era servidor público comissionado e exercia o cargo de serviços gerais (Cód. ATE 03) junto a Secretaria Municipal de Urbanismo. Entretanto, no momento da exoneração, deixou de receber algumas verbas rescisórias, tais como férias proporcionais e décimo terceiro salário relativas ao período trabalhado. Assim, ajuizou a ação requerendo as mencionadas verbas.

III- O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município de Ananindeua ao pagamento ao autor de 1/3 de férias proporcionais no período de 01/06/2016 a 31/12/2016, férias proporcionais no período de 01/06/2016 a 31/12/2016, 1/3 de férias vencidas no período de 2014/2015 e 2015/2016, férias vencidas – 60 (sessenta) dias (2014/2015 – 2015/2016), acrescido de juros e juros e correção monetária.

IV- No caso em exame, não há dúvidas quanto ao vínculo do apelado com o Município de Ananindeua, eis que consta nos autos documento de instrução funcional com informações referentes à portaria de nomeação do servidor, datada de 02 de junho de 2014, e à exoneração feita por meio do Decreto n° 17.399 de 31/12/2016 (Num. 1470851, pág. 1).

V- Aos administradores públicos não foi conferida liberdade para contratação dos servidores, tendo a Carta Magna elevado a princípio o dever de realização de concurso público para provimento dos cargos públicos efetivos e empregos públicos. A regra da realização do concurso público foi excetuada apenas para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o art. 37, II da CF.

VI- Conforme o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador comissionado receber os valores referentes ao 13° salário proporcional, férias proporcionais e saldo salário, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal.

VII- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias;

VIII- A sentença de primeiro grau que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos nesse tocante, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IX - Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais.

X- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada para modular os consectários legais nos termos da fundamentação
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

e
CONHECER do Reexame Necessário
, e alterar parcialmente a sentença para modular consectários legais
,
nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 20 de julho de 2020.

Julgamento presidido pela

Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 20 de julho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
e de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da sentença
proferida pelo MM Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por Pablo Henrique Morais da Silva, na qual conta que era servidor público comissionado e exercia o cargo de serviços gerais (Cód. ATE 03) junto a Secretaria Municipal de Urbanismo, em Ananindeua.

Contou que laborou no cargo mencionado de 01/06/2014 até
31/12/2016
, sendo que algumas verbas rescisórias restaram pendentes, tais como férias proporcionais e décimo terceiro salário relativas ao período trabalhado. Assim, ajuizou a ação requerendo as mencionadas verbas.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de Num. 1470862, pág. 1-9, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“ (...)

Dessa forma, a decisão que ora se impõe é a de julgar parcialmente procedente a ação apenas para reconhecer o direito de o autor receber as férias integrais e proporcionais, além do terço constitucional, uma vez que apenas houve pedido de pagamento de 13º salário sobre o aviso prévio, verba essa inexistente.

Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR o requerido a pagar ao autor 1/3 de férias proporcionais no período de 01/06/2016 a 31/12/2016, férias proporcionais no período de 01/06/2016 a 31/12/2016, 1/3 de férias vencidas no período de 2014/2015 e 2015/2016, férias vencidas – 60 (sessenta) dias (2014/2015 – 2015/2016), no importe a ser apurado na fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR CÁLCULOS, com juros e correção monetária na forma da Lei. Por consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais, a que fica dispensado do pagamento por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública e estar a autora sob o pálio da Justiça Gratuita, portanto, nada havendo a restituir.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbências, devendo o percentual da condenação ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, portanto, sujeita à REMESSA

NECESSÁRIA, na forma do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil. Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.

Ananindeua-PA, 09 de agosto de 2018”.

Inconformado, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação (Num. 1470863, pág. 1-9).

Em suas razões, o Apelante afirmou
o não cabimento do pagamento das verbas pretendidas, uma vez que não se trata de servidor temporário, mas sim de servidor comissionado, de modo que é regido por legislação própria, não havendo que se falar em aplicação das normas trabalhistas.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, no sentido de julgar improcedente os pedidos pretendidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas (Num. 1470866, pág. 1-4), a parte apelada manifestou-se ao presente recurso, pugnando, em síntese, que fosse negado provimento ao apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

O recurso de Apelação foi recebido por esta Relatora no duplo efeito (Num. 1473651, pág.1).

Remetidos os autos para o Ministério Público do Estado do Pará, o Representante Ministerial deixou de exarou parecer (Num. 1865523, pág. 1-4) ante a ausência de matéria ou interesse que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

REEXAME NECESSÁRIO – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA DA FAZENDA PÚBLICA

O juízo de origem determinou a remessa dos autos ao segundo grau na forma do art. 496, inciso I do CPC/2015, tendo em vista que a sentença prolatada importa condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, o STJ entende:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido. (REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Reconheço, portanto, a incidência do reexame necessário da sentença.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO
pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município de Ananindeua ao pagamento ao autor de 1/3 de férias proporcionais no período de 01/06/2016 a 31/12/2016, férias proporcionais no período de 01/06/2016 a 31/12/2016, 1/3 de férias vencidas no período de 2014/2015 e 2015/2016, férias vencidas – 60 (sessenta) dias (2014/2015 – 2015/2016), acrescido de juros e juros e correção monetária.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada em receber os valores relativos as aludidas verbas trabalhistas.

No caso em exame, não há dúvidas quanto ao vínculo do apelado com o Município de Ananindeua, eis que consta nos autos documento de instrução funcional com informações referentes à portaria de nomeação do servidor, datada de 02 de junho de 2014, e à exoneração feita por meio do Decreto n° 17.399 de 31/12/2016 (Num. 1470851, pág. 1).

Além disso, também restou demonstrado que o Apelado não recebeu os valores relativos à férias integrais mais o terço constitucional nos períodos aquisitivos de 2014 a 2015 e de 2015 a 2016, além de férias proporcionais mais um terço proporcional no período de 01/06/2016 a 31/12/2016 e, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores
cobrados, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, compulsando os autos, diante da inexistência de prova do adimplemento da municipalidade, verifico que a sentença monocrática merece ser confirmada em todos os seus termos, considerando que aplicou de forma escorreita a legislação vigente. Além disso, quanto ao argumento do apelante de que o servidor comissionado não faz jus as verbas requeridas, não merece acolhimento. Senão vejamos:

A
Constituição Federal constitucionalizou as normas de ingresso no serviço público, remuneração, direitos, deveres, vedações e aposentadoria dos servidores públicos, dentre outras, no Capítulo VII, artigos 37 a 43, e impôs como princípios expressos a serem seguidos pelos órgãos públicos: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37,
caput
).

Aos administradores públicos não foi conferida liberdade para contratação dos servidores, tendo a Carta Magna elevado a princípio o dever de realização de concurso público para provimento dos cargos públicos efetivos e empregos públicos (art. 37, II, da CF).

A regra da realização do concurso público foi excetuada apenas para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o art. 37, II da CF
[1]
. O cargo em comissão está previsto no art. 37, V/CF,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

No caso em tela, não há dúvidas quanto ao vínculo comissionado da apelada, em razão dos documentos juntados na exordial (Num. 1470846, pág. 2,3 e 4). Sendo assim, não há que se falar em nulidade do contrato diante da desobediência da regra relacionada a realização do concurso público, pois a própria Carta Magna prevê que o cargo em comissão é exceção à aludida regra.

Sendo assim, é direito do trabalhador receber os valores referentes ao 13° salário proporcional, férias proporcionais, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. Sobre o tema, colaciono julgados recentes do Supremo Tribunal Federal que confiram a possibilidade do servidor em cargo de comissão receber as verbas requeridas. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional,
o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal.
(ARE 1019020 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

EMENTA:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados,

sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto.
4. Recurso extraordinário não provido”. (RE 570.908-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010).

Nesse sentido, faz-se importante fazer a ressalva de que
no julgamento do
RE 596478-7/RR, o Colendo STF decidiu que os servidores
temporários
não fazem jus as verbas trabalhistas, como o 13° salário e férias, entretanto, conforme já mencionado, trata-se de servidor comissionado, de modo que permanece o direito perseguido.

Dessa forma, entendo que sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas à parte apelada não merece reparos nesse tocante, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

VERBAS CONSECTÁRIAS: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange aos juros de mora e correção monetária, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO da Apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO e
reformo parcialmente a sentença para modular as verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ
.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Belém, 19/08/2020